Tribunal: TJPA
Processo: 0000166-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000166-16.2015.8.14.0301

APELANTE: REMILSON AFONSO MARTINS, VIRGINIA SILVA ARAUJO, RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A, BOULEVARD SHOPPING BELEM SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO Nº 0000166-16.2015.8.14.0301

APELANTE: REMILSON AFONSO MARTINS

APELANTE: VIRGINIA SILVA ARAUJO

APELANTE: RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO: THIAGO COSTA LOPES

ADVOGADO: EDUARDO JOSE DE FREITAS MOREIRA

APELADO: MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM SA

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU CONEXÃO E DETERMINOU REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ACERTO DA DECISÃO. PROCESSOS ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO CONTRATO. RELATORA PREVENTA QUE RECEBEU AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINADO DOS PRESENTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

Apelação 0000166-16.2015.8.14.0301 (presentes autos): Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial em Shopping Center ajuizada por RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP em face de MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A e BOULEVARD SHOPPING BELÉM, cujo objeto é um contrato de aluguel da loja 414, onde funciona o HABIB’S (ID 9926702).

II -
Apelação 0824866-52.2017.8.14.0301 (Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho): Ação de Despejo ajuizada por MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A em face de REMILSON AFONSO MARTINS (RAJ DOCA Comércio de Alimentos Ltda – EPP) e VIRGÍNIA SILVA ARAUJO, alegando inadimplência em relação aos aluguéis, cujo objeto é um contrato de aluguel da loja 414, onde funciona o HABIB’S (ID 8098378), atualmente encontra-se com embargos de declaração pendentes de julgamento.

III –
Agravo de Instrumento nº 0007673-58.2015.8.14.0000 (ID 9926758): demanda originada destes autos, mesmo feito (APCiv 0000166-16.2015.8.14.0301) recebida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, conforme consulta no sistema Libra.

IV
- Recuso Conhecido e Não Provido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP
visando modificar a decisão proferida pela Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura que determinou a redistribuição do feito por prevenção a Exma. Desa Maria do Céo Maciel Coutinho (ID 13844490).

A decisão agravada considerou que o Agravo de Instrumento nº 0812663-49.2021.8.14.0000 e a Apelação nº 0824866-52.2017.8.14.0301 são conexos ao presente processo, portanto devem ser julgados pelo mesmo relator.

Sustenta
que não há conexão entre os processos, visto que o Agravo de Instrumento nº 0812663-49.2021.8.14.0000 foi julgado prejudicado e a Apelação nº 0824866-52.2017.8.14.0301 foi julgada monocraticamente pelo não conhecimento.

Requer a reconsideração da decisão através do juízo de retratação ou que o recurso seja conhecido e provido para que a Apelação seja julgada pela Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Após a redistribuição do feito, a Desa Maria do Céo Maciel Coutinho determinou o retorno dos autos à Desa. Gleide Pereira de Moura para que analisasse o pedido de retratação (ID 13972213).

Em seguida, a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura se julgou suspeita (ID 16841034), sendo o recurso distribuído à minha Relatoria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da existência ou não de conexão entre o presente recurso com o Agravo de Instrumento nº 0812663-49.2021.8.14.0000 e a Apelação nº 0824866-52.2017.8.14.0301 e, por conseguinte, da prevenção da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Analisando detidamente os autos, bem como os processos nº 0812663-49.2021.8.14.0000 e nº 0824866-52.2017.8.14.0301, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar. Vejamos um breve histórico de parte dos processos conexos envolvendo o mesmo contrato e mesmas partes:

·

Apelação 0000166-16.2015.8.14.0301
(presentes autos): Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial em Shopping Center ajuizada por RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP em face de MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A e BOULEVARD SHOPPING BELÉM, cujo objeto é um contrato de aluguel da loja 414, onde funciona o HABIB’S (ID 9926702);

·

Apelação 0824866-52.2017.8.14.0301
(Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho): Ação de Despejo ajuizada por MATISSE PARTICIPAÇÕES S/A em face de REMILSON AFONSO MARTINS (RAJ DOCA Comércio de Alimentos Ltda – EPP) e VIRGÍNIA SILVA ARAUJO, alegando inadimplência em relação aos aluguéis, cujo objeto é um contrato de aluguel da loja 414, onde funciona o HABIB’S (ID 8098378), atualmente encontra-se com embargos de declaração pendentes de julgamento;

·

Agravo de Instrumento nº 0007673-58.2015.8.14.0000
(ID 9926758):
demanda originada destes autos (APCiv 0000166-16.2015.8.14.0301) recebida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho
, conforme consulta no sistema Libra;

·

Agravo de Instrumento nº 0812663-49.2021.8.14.0000:
cuja competência também foi declinada para a Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (ID 11400647), cujo processo de origem é Ação de Despejo por Infração Contratual nº 0844941-73.2021.8.14.0301, com as mesmas partes dos demais processos.

Ainda, constato que existem vários litígios envolvendo as partes e o mesmo contrato, sendo inegável que há conexão entre as ações renovatórias de locação (0051099-27.2014.8.14.0301 e 0854431-90.2019.8.14.0301) entre as ações de despejo (0824866-52.2017.8.14.0301 e 0844941-73.2021.8.14.0301) manejadas pelas partes, bem como todos os agravos de instrumentos utilizados (0007673-58.2015.8.14.0000, 0812663-49.2021.8.14.0000, dentre outros).

Com efeito, o art. 55 do CPC estabelece que se reputaram conexas duas ou mais ações quando lhes forem comuns o objeto e a causa de pedir.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Ressalto que localizei ainda o Agravo de Instrumento nº 0007673-58.2015.8.14.0000, demanda originada destes autos recebida em 2019 pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, conforme consulta no sistema Libra. A distribuição do primeiro recurso, portanto, gera a prevenção dos subsequentes, vinculados ao mesmo processo em primeiro grau e aos demais a ele conexos, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo único, do CPC e do art. 116 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

CPC. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RI – TJ/PA. Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para
todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
.

Por fim, acrescento que a Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE também declinou a competência para a Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO do Agravo de Instrumento 0812663-49.2021.8.14.0000 pelos mesmos motivos acima abordados, podendo sua decisão ser localizada no ID 11400647 daqueles autos.

Dessa forma, não resta a menor dúvida a respeito do acerta da decisão agravada, eis que de clareza solar a existência da prevenção indicada.

Assim, por tudo o que foi exposto voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos à Relatora Preventa.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023